Tribunal: TJBA
Processo: 8022974-11.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022974-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO registrado(a) civilmente como CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: NAIR ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ASB01

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO).
PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS ENFRENTADAS E AFASTADAS DA DECISÃO RECORRIDA, COM BASE NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo

Juízo da
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAETITÉ
, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº
8001048-70.2016.8.05.0036 (expurgos Inflacionários – Plano Verão)
, para a execução do valor de R$
21.516,26 (vinte e um mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos)
,
movido por
ESPÓLIO DE ANT
Ô
NIO FRANCISCO ALVES, representado por NAIR ALVES RAMOS
, em face do BANCO BRADESCO S.A, ora Agravante, que rejeitou a
impugnação ofertad
a pelo executado.

2. A decisão agravada, sobre a matéria de expurgos inflacionários (Plano Verão), ao enfrentar as alegações de ILEGITIMIDADE ATIVA e PASSIVA, bem como de PRESCRIÇÃO, o fez em observância aos julgamentos consolidados e vinculante do STJ, e, quanto à alegação de EXCESSO DE EXECUÇÃO, tomou como parâmetros critérios lógicos e evidentes dos cálculos apresentados pelo Exequente, também com base no entendimento do STJ.

3. Em impugnação, o Executado/Agravante apresentou nos autos de origem planilha de cálculos, indicando como valor total devido R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), sem detalhar ou especificar o cálculo realizado. Também, na peça de impugnação, deixou de requerer que a diferença nos cálculos fosse submetida a perícia.
Noutro giro, tem-se que a decisão agravada, sobre os cálculos realizados pelo Exequente (ID. 2676083 dos autos de origem), analisou-os consoante o entendimento consolidado no STJ, sobre os juros de mora e termo de início de incidência, verificando a adequação
, o que, ao menos neste momento processual, com a limitação dada a recurso de Agravo de Instrumento, observa-se acerto na decisão.

4
.
Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº.

8022974-11.2022.8.05.0000
,
da
1ª
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAETITÉ
, tendo como
Agravante
BANCO BRADESCO SA

e
Agravad
o

ESPÓLIO DE ANT
Ô
NIO FRANCISCO ALVES, representado por NAIR ALVES RAMOS

.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segunda Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça